Tribunal: STF
Processo: HC 257020
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no RHC 215.768.



      2.  O Ministro Flávio Dino submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Referente à Petição STF nº 74.888/2025. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.S.M. contra decisão monocrática do Relator do RHC 215.768/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 18).



    A Defesa, por intermédio da referida petição, requer seja redistribuído o presente writ, tendo em vista ‘que o presente caso não se enquadra nas regras de distribuição estabelecidas no art. 77-D do RISTF’. 



    Ante o exposto, submeto a distribuição do presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária, prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de HC impetrado em favor de D.S.M, em face de decisão proferida no RHC 215.768/STJ, tem como origens cadastradas o HC nº 5002804- 81.2025.4.02.0000/TRF2 (doc.12), 5014466-65.2025.4.02.5101 (doc.12, fl.2), prisão preventiva 5067043-54.2024.4.02.5101 (doc.18, fl.1.) e IPL 5011064-10.2024.4.02.5101 (doc.9, fl 2). 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, considerando apenas as origens citadas, não indica processos aptos a vinculação por prevenção. 



    Ocorre que elementos dos autos (Petição Inicial fl.2 e 26; doc.4; doc.5; doc. 11, fl.42, 44 e 45; doc.12, fl.6, v.g.) indicariam eventual conexão com o processo 5015481- 80.2024.4.02.0000 e o relacionado 5029524-45.2024.4.02.5101 (doc. 4, fl.1; doc. 11, fl.43).



    Como este relacionado 5029524-45.2024.4.02.5101 é origem cadastrada do HC 245.043 (doc.1, fl.2; doc.6, fl.1) do mesmo paciente, o sistema de pesquisa indicou possível conexão entre os feitos, motivo pelo qual, esta Coordenadoria apontou prevenção ao HC 245.043, tendo em vista o disposto no art. 77-D, caput c/c art. 6º, § único, da Res. 706/STF de 15/10/2020.”



      4.  É caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado pela Secretaria Judiciária, “[p]esquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, considerando apenas as origens citadas, não indica processos aptos a vinculação por prevenção”. 



      6. Embora os documentos juntados aos autos pela parte impetrante pudessem indicar conexão com o Processo nº 5029524-45.2024.4.02.5101 (vinculado ao HC 245.043), consulta à página oficial da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro na internet revela que se trata de ação penal diversa daquela objeto deste writ. 



      7. Nessas condições, a hipótese é de livre distribuição do feito, na forma do art. 67 do RISTF:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.”



      8. Diante do exposto, determino a livre distribuição deste processo.



    Publique-se.



Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente